Tribunal: TJDFT
Processo: 0744176-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744176-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: RONALDO ANTONIO BORGES GOMIDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VICENTE BATISTA DOS SANTOS (réu), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã, que, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada por RONALDO ANTÔNIO BORGES GOMIDES (autor), indeferiu o pedido de desocupação do imóvel formulado pelo agravante e, por outro lado, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo agravado, nos seguintes termos (ID 249329361): “Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que os réus se abstenham de praticar quaisquer atos de turbação na posse exercida pelo comodatário Willian da Silva Pereira e/ou Ronaldo Antônio Borges Gomides, no imóvel situado na Gleba de Terras Chácara Por do Sol, Chácara 6, lote 8, DF-250, KM 8,5, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00. Por fim, nada a prover no tocante aos demais requerimentos formulados pelo autor, haja vista a natureza dos fatos noticiados, que fogem da alçada de competência deste Juízo. Cumprido o mandado, prossiga-se nos termos da Decisão de ID 241002171, até o julgamento do recurso. Foi levantado o sigilo sobre a petição de ID 219997946, documento de ID 244581000 e petição de ID 247800493 e documentos anexos, haja vista a ausência de justa causa. Confiro a esta decisão força de mandado de intimação.” Em suas razões recursais (ID 77169631), argumenta que a decisão agravada consubstancia flagrante ofensa aos princípios da segurança jurídica, da motivação coerente e da finalidade recursal, ao indeferir seu pedido de desocupação do imóvel e conceder liminar em favor do agravado. Alega que é legítimo proprietário da chácara situada na Rodovia DF 250, KM 8.5, onde reside há mais de vinte anos com sua família, exercendo atividades de agricultura e criação de animais, conforme certidão de matrícula do imóvel. Afirma que o agravado promoveu a instalação de terceiro estranho à relação jurídica, sem qualquer título ou autorização, caracterizando esbulho indireto e continuado, nos termos do artigo 1.210, § 1o, Código Civil. Ressalta que o ocupante ilegítimo, identificado como policial militar, passou a adotar condutas intimidatórias, exibindo arma de fogo e carteira funcional, conforme boletim de ocorrência no 98.084/2025-1, o que configura abuso de autoridade e ameaça à integridade física e psíquica do agravante e sua família. Pontua que há consumo irregular de água e energia elétrica por parte do invasor, conforme boletim de ocorrência no 147.589/2025-1, o que agrava a situação de esbulho e ameaça. Verbera que a decisão agravada ignorou provas relevantes, como os boletins de ocorrência e registros audiovisuais, incorrendo em erro de valoração probatória e violando o artigo 1.012, IV, do Código de Processo Civil. Assevera que a liminar concedida ao agravado inverte indevidamente os polos da relação possessória, protegendo quem ocupa o imóvel sem título e mediante condutas ilícitas, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Em cautelar, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para determinar a imediata desocupação do imóvel e a nomeação do agravante como depositário fiel do bem. Preparo ao ID 77271596. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que o agravado/autor, sr. Ronaldo Antonio Borges Gomides, ajuizou ação possessória, com pedido de manutenção de posse da área denominada Rodovia DF 250, KM 8.5, Gleba de Terras na Chácara Pôr do Sol n.o 06, Lote 08, Itapoã – Brasília, os autos de origem n.o 0700015-53.2024.8.07.0021. Por sua vez, o agravante/réu, Sr. Vicente Batista dos Santos, ajuizou ação reivindicatória com pedido liminar, de no 0700095-62.2024.8.07.0006. Esta ação transitava concomitantemente com os autos originários e foi extinta por esta Turma Cível, em acórdão com a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO EXCEPCIONAL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO POSSESSÓRIA EM CURSO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 557 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em sede de apelação. 2. A coexistência de ação possessória e ação petitória, proposta entre as mesmas partes e sobre o mesmo bem, é vedada pelo art. 557 do CPC, constituindo óbice ao regular desenvolvimento do processo petitório. 3. No caso concreto, restou demonstrado que o agravado ajuizou ação reivindicatória com fundamento no direito de propriedade, enquanto pendente ação possessória proposta pelo agravante, o que impõe a extinção da ação petitória sem resolução de mérito. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que, na pendência de ação possessória, é inadmissível o ajuizamento de ação de reconhecimento de domínio, salvo se proposta contra terceiro. 5. Reconhecida a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impõe-se a extinção da ação reivindicatória, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Ação reivindicatória extinta sem resolução de mérito. (Acórdão 2043698, 0716154-12.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Na ação de origem, o agravante/réu pleiteou cautelarmente a imediata desocupação da área ocupada indevidamente pelo terceiro instalado no imóvel, sr. William da Silva Pereira, “inclusive com reforço policial, se necessário, já que o ocupante anda armado, e por ser pessoa estranha aos autos, cuja presença configura esbulho indireto, contínuo e grave ameaça”. Como comprovação do alegado, apresentou tão só boletim de ocorrência, em que constam as declarações do irmão do ora recorrente, em que relatou, de forma unilateral, o suposto ilícito (ID 241345096 na origem). Por sua vez, o agravado/autor apresentou impugnação ao pedido, em que alega ter a posse lícita do imóvel e colacionou contrato de comodato entre este e o sr. William da Silva Pereira (IDs 244575343 e ss.). Na sequência, o requerente/recorrido ajuizou petição de tutela de urgência incidental em que narrou fatos supervenientes, embora o processo principal esteja suspenso em razão da interposição do agravo de instrumento, que colocaram em risco a posse legítima do imóvel e a integridade física dos ocupantes (ID 247800493 na origem). Conforme o autor/agravado, o novo comodatário do imóvel, sr. Willian da Silva Pereira, vem sendo constantemente ameaçado e hostilizado pelos réus, especialmente por Vicente Batista dos Santos, que teria praticado danos intencionais à estrutura da casa, como quebra deliberada do cano de água e corte da fiação elétrica em mais de uma ocasião bem como ameaças, incluindo episódio em que Vicente e sua esposa portavam arma de fogo, em presença constante no imóvel com comportamento intimidatório. Como elementos de prova, o recorrido colacionou o termo circunstanciado da ameaça em que consta a apreensão da arma de fogo portada pelo agravante/réu (ID 247803398), boletim de ocorrência pelo dano ao fornecimento de água e de energia elétrica (ID 247803401), vídeo e fotografias do cano de água destruído (IDs 247803412 e 247803416) e filmagem do recorrente e de sua esposa danificando o equipamento a golpes de enxada (ID 247803419). O juízo analisou os elementos probatórios e concluiu pela ausência de comprovação da narrativa do réu e pela suficiência de elementos para fundamentar a cautelar pleiteada pelo autor. Vejamos (ID 249329361): “Inicialmente, o réu alegou que não obstante a suspensão da liminar anteriormente concedida, o autor autorizou o ingresso de terceiro no imóvel, que passou a ocupá-lo, apresentando-se com comportamento intimidador. Contudo, não juntou aos autos qualquer elemento apto a corroborar a alegação das ameaças narradas. Ademais, a decisão liminar proferida no agravo tão somente deferiu o efeito suspensivo, para obstar o cumprimento da decisão que deliberou acerca da instrução conjunto das ações que envolvem as mesmas partes e imóvel. Por outro lado, restou demonstrado nos autos que o autor sempre se manteve na posse do imóvel, de modo que o contrato de comodato por ele firmado, até ulterior deliberação acerca da questão possessória, é reputado como legítimo. Assim, indefiro o requerimento formulado pelo 1o réu, ID 241345096. Por sua vez, o autor formulou, a título de tutela de urgência, que os réus se abstenham de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho na posse exercida pelo comodatário, bem como se abstenham de realizar ameaças, provocações ou intimidações. Compulsando os autos, verifico, ante as relevantes informações noticiadas pelo autor, ID 247800493, que os novos elementos juntados aos autos são aptos a amparar os fundamentos invocados, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Os registros fotográficos de ID 247803416, os vídeos de IDs 247803412 e 247803419, bem como o boletim de ocorrência de ID 247803401 demonstram os atos de turbação praticados pelos réus. Por sua vez, o perigo de dano também se mostra presente, diante da continuidade das condutas perturbadoras, que comprometem o exercício pleno da posse e geram risco à integridade física e patrimonial dos ocupantes, ID 247803398, além de potencial prejuízo ao resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que os réus se abstenham de praticar quaisquer atos de turbação na posse exercida pelo comodatário Willian da Silva Pereira e/ou Ronaldo Antônio Borges Gomides, no imóvel situado na Gleba de Terras Chácara Por do Sol, Chácara 6, lote 8, DF-250, KM 8,5, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00. (...)” A decisão está balizada nos elementos nos autos, não existindo excesso ou desproporcionalidade que possa ser revisado na estreita via cautelar. Assim sendo, há controvérsia nos autos que demanda dilação probatória para apurar os fatos alegados, não sendo possível, em juízo perfunctório, extrair a plausibilidade do direito afirmado. Com efeito, há diversas questões fáticas e jurídicas que devem ser esclarecidas, após o contraditório e dilação probatória, a começar por quem seria o legítimo possuidor do bem. Desse modo, não restou demonstrada, prima facie, a probabilidade do direito afirmado, o que enseja o indeferimento da liminar postulada. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. ACORDO JUDICIAL. IMÓVEL DESTINADO À RESIDENCIA DA EX-CONSORTE E FILHOS. MELHOR POSSE. QUESTÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. A existência ou não de esbulho possessório é questão controvertida a exigir dilação probatória. Além do mais, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é inviável o deferimento de liminar de reintegração de posse, se não comprovado, de plano, o esbulho possessório. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (0716051-83.2017.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1104598, Data de Julgamento: 20/06/2018, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Publicado no DJE: 26/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse, bem assim para a concessão de mandado proibitório (art. 567 do CPC), não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação. É necessário verificar se a turbação ou esbulho ou, no interdito proibitório, que o justo receio de o possuidor direto ou indireto ser molestado na posse, ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562, cumulado com o artigo 568, todos do CPC. 2. Considerando as informações e documentos colacionados aos autos, há dúvida razoável acerca da posse que o agravante alega exercer sobre o imóvel e da sua natureza. 3. A questão necessita de dilação probatória para estabelecer a ocorrência, os limites e a data da posse que o agravante afirma exercer sobre o bem. De outra sorte, a posse anterior dos agravados e a ocorrência de esbulho restaram minimamente evidenciados, ao menos nesta fase processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1749748, 07324865920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se verifica, no caso em apreço, a alegada urgência que justifique a adoção de medida liminar sem a prévia oitiva da parte contrária e sem a necessária dilação probatória. Ressalte-se que a decisão recorrida determinou que o requerido se abstenha de praticar atos de turbação na posse — conduta que ele nega ter ocorrido e que, de qualquer forma, não poderia ser praticada, sob pena de caracterizar exercício arbitrário das próprias razões ou outros delitos. Nesse contexto, não se vislumbra a urgência alegada. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos liminares. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora